Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705095-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO VÉU DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela de urgência para determinar ao agravante, no prazo de cinco (5) dias, a disponibilização de vaga ao agravado em instituição de longa permanência para adultos, que atenda às suas necessidades, ou suportar os custos de instituição particular com a mesma finalidade, caso não haja instituição pública para tal fim. O agravante alega que a internação pressupõe o atendimento a uma série de requisitos e a existência de vagas, o que não se verifica na hipótese. Aduz que a decisão promove indevida ingerência na discricionariedade dos atos administrativos e viola a separação das funções estatais. Acrescenta que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário cinge-se ao exame da legalidade. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da fundamentação recursal, verifica-se que o agravante não apontou de modo específico quais seriam os requisitos para a internação de longo prazo que o agravado não teria reunido. A situação fática do agravado, narrada na petição inicial, não foi impugnada de modo especificado nas razões recursais e aponta que o agravado é idoso, morador de rua, apresenta grave confusão mental e é incapaz de cuidar de si mesmo, necessitando de auxílio permanente de terceiros. Não há sequer confirmação da sua identidade, o que impossibilita a localização de parentes que possam assumir os seus cuidados. Neste quadro, o perigo da demora se apresenta em sua modalidade reversa, uma vez que o idoso apresenta condições de alta médica do hospital onde recebeu tratamento para infecção e necessita ser acolhido em instituição específica para tanto, sob pena de retorno à situação de rua, situação que, tratando-se de pessoa incapaz de prover mínimos cuidados e higiene a si mesma, mostrar-se-ia violadora à dignidade humana. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator